Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715158-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MENDES &amp; MELO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, DIANA INGRED MENDES VASCONCELOS, DEIVID JUNIO MENDES VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta-corrente são impenhoráveis. II – O pedido da curadoria de ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta-corrente da executada, deve ser indeferido, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação ao artigo 921 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando que o mero transcurso de lapso temporal não autoriza o deferimento de renovação de pesquisa de bens e ativos financeiros do devedor, sendo imprescindível demonstrar a alteração da condição econômica. Asseveram que “diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis é ônus da parte exequente”, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário esse encargo. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666 (ID 31291977 - Pág. 11). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 33016525 - Pág. 7) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1925409, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “Na presente hipótese, ainda que realizadas outras diligências, sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorrido mais de três anos desde a última consulta e esgotadas as possibilidades de localização de bens da parte agravada” (ID 30400064 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com entendimento que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/10/2018) Ainda, nesse sentido, veja-se também o REsp 1975280, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/2/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores das razões e das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica, que patrocina os ora recorrentes, e pelo banco recorrido, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029